Tribunal: TJPA
Processo: 0805255-60.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805255-60.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DANIEL SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DECORRENTE DE FUGA. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, ao considerar ilícitas as provas obtidas em busca pessoal realizada após o acusado empreender fuga ao avistar viatura policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fuga do investigado ao avistar viatura policial configura fundada suspeita suficiente para justificar busca pessoal; (ii) estabelecer se a ilicitude das provas obtidas na abordagem justifica a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a realização de busca pessoal em via pública com base em comportamentos suspeitos, como fuga ao avistar a polícia, por considerar tais reações compatíveis com a atividade policial e não configuradoras, por si sós, de abuso de poder.

4. A análise da ilicitude das provas decorrentes da abordagem deve ser feita sob o crivo do contraditório, no curso da instrução probatória, e não em sede de juízo prévio de admissibilidade da denúncia.

5. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade — como a apreensão de porções de drogas e a confissão do acusado — justifica o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A fuga do suspeito ao avistar viatura policial configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal. 2. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade impõe o recebimento da denúncia, sendo incabível sua rejeição com base em suposta ilicitude da prova sem a devida instrução probatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, §2º; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024; STF, AgRg no RE nº 1.475.418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.04.2024; TJGO, RESE nº 5645034-44.2021.8.09.0051, Rel. Desa. Lília Mônica de Castro Borges Escher, 3ª Câmara Criminal, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, a denúncia formulada contra Daniel Silva Araujo pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 foi rejeitada sob o fundamento de que as provas que sustentam a acusação decorreram de busca pessoal ilegal (ID 22174796).

O Ministério Público do Estado interpõe recurso em sentido estrito sustentado que a busca pessoal impugnada ocorreu de forma regular, mediante fundada suspeita, uma vez que o acusado empreendeu fuga no momento em que viu a guarnição policial, o que autoriza a desconstituição da decisão objurgada a fim de que a denúncia seja recebida (ID 22174798 - Pág. 2).

O acusado contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 22174808), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22174811).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (ID 23643570).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A hipótese dos autos é de acusado preso em flagrante depois de empreender fuga ao avistar viatura policial, a qual estava fazendo ronda ostensiva. Diante da atitude suspeita, os agentes de segurança realizaram busca pessoal, que resultou na apreensão de material entorpecente, destinado à narcotraficância, consoante admitiu o flagranteado em sede inquisitorial. Confira-se, a esse respeito, o seguinte depoimento prestado na fase investigativa:

Depoimento de Wagner Paixão Santos, policial que conduziu a diligência:

“É Sgt da Polícia Militar e estava de plantão na data de hoje realizando rondas na VTR 2424 na companhia do Sdd ALYSON e Sdd IAGO; QUE estava realizando o patrulhamento pela rua Esperantista e entraram na Rua Coração de Jesus quando visualizaram dois indivíduos e ao se aproximar ambos empreenderam fuga do local; QUE conseguiram alcançar um dos suspeitos identificado como DANIEL SILVA ARAÚJO filho de ALIANE CRISTINA E SILVA ARAÚJO, nascido em em 21/09/2004; QUE com DANIEL foi encontrado 56 invólucros plásticos contendo maconha e 52 invólucros contendo OXI, além de R$ 37,00; QUE diante da circunstância flagrancial foi realizada a prisão em flagrante do suspeito e a apresentação em flagrante delito perante a Autoridade Policial de Plantão. (ID 22174744 - Pág. 5).

Tal depoimento, aliado à conclusão do laudo de constatação dando conta de que a substância apreendida correspondia a 65 gramas de “maconha”, dividido em 56 porções e 12 gramas de cocaína em 51 porções (ID 22174744 - Pág. 16), subsidiaram a denúncia do investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade guardar/ter em depósito (ID 22174775). Nada obstante, o juízo recorrido rejeitou a peça acusatória nos seguintes moldes:

Da descrição fática na peça vestibular afere-se a ilegalidade da busca pessoal do denunciado, por ausência de fundada suspeita.

Narra a peça vestibular:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2024.100208-4, juntado aos autos, que no dia 20/03/2024, por volta das 01h00min (BOP no ID 111564228 - Pág. 4), os policiais militares Wagner Paixão Santos, Iago Camargo Oliveira da Silva e Alyson Estanilau da Silva Luna realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Cabanagem, nesta cidade, quando ao trafegarem pela Rua Esperantista e adentrarem a Rua Coração de Jesus, visualizaram dois indivíduos, os quais ao perceberem a presença da equipe policial no local, empreenderam fuga. Diante deste comportamento, que os agentes públicos consideraram suspeito, fizeram a abordagem. Os agentes públicos iniciaram uma perseguição aos suspeitos e conseguiram alcançar somente o denunciado, posteriormente identificado como DANIEL SILVA ARAÚJO. Durante o procedimento de revista pessoal, os policiais encontraram na posse do mesmo 56 (cinquenta e seis) invólucros contendo substância análoga ao entorpecente conhecido popularmente como “MACONHA”; 52 (cinquenta e dois) invólucros contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI”; bem como a quantia em dinheiro de R$37,00 (trinta e sete reais). Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Marambaia. Em seu interrogatório policial no ID 111564228 - Pág. 8/9, o denunciado assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes e confessou que seriam destinadas à comercialização. Informou que adquiriu o material pela quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e disse que venderia cada “peteca” (textuais) pelo valor de R$10,00 (dez reais).”

Como se vê, não há indicação de que, no momento da busca pessoal do denunciado havia dado concreto indicativo de fundada suspeita, apta a autorizar a medida invasiva. A denúncia relata que a revista pessoal do denunciado decorreu do fato de ele ter tentado empreender fuga ao perceber a guarnição policial, situação que não caracteriza, contudo, fundada suspeita. [...]

Deve, portanto, ser proclamada a tese de ilicitude da prova, tendo em vista a ausência de fundada suspeita para a revista pessoal, bem como das provas derivadas.

A doutrina costuma observar que a busca pessoal deve sempre se dar como desdobramento lógico de uma investigação já iniciada (ainda que incipiente), amparada por elementos concretos, racionais e anteriores à abordagem, idôneos a torná-la necessária e a justificar essa excepcional violação aos direitos da personalidade, de caráter constitucional. No entanto, esse modelo ideal não é aquele verificado na prática cotidiana forense. A busca pessoal tem sido utilizada, às largas, como forma de patrulhamento e averiguação apriorística da população, notadamente – aliás, quase exclusivamente – em seus estratos de maior vulnerabilidade socioeconômica.

A diligência, na ampla maioria dos casos, é utilizada como ato inicial da investigação, sem qualquer razão anterior, em ação que, eminentemente aleatória, faz caracterizar a já mencionada – e lamentável – figura da revista pessoal para averiguação. O que ocorre é que esta espécie de intervenção abusiva acaba, invariavelmente, por receber beneplácito jurisprudencial, sob o fundamento de que a apreensão do objeto ilícito com o investigado (fator sempre presente, uma vez que as buscas infrutíferas não são, naturalmente, registradas) veio a demonstrar que a suspeita era, de fato, fundada, como exige a lei. Raras são as decisões que, com base na ausência de justa causa para a abordagem, reconhecem a ilegalidade da prova, nos termos do artigo 5°, LVI, da Constituição Federal. Essa resistência jurisprudencial deve-se, em grande parte, a uma percepção do processo penal não como instrumento destinado a garantir direitos fundamentais e prevenir abusos do Estado (de acordo com os marcos civilizatórios que vêm desde Beccaria), mas antes de meio legítimo e idôneo a tutelar preservação da segurança pública. [...]

Por fim, conclui dizendo que a busca pessoal deve ser readequada ao seu papel de instrumento excepcional na investigação e persecução, sob pena de se legitimar a utilização do instituto de forma autoritária e em dissonância com os postulados constitucionais que protegem a dignidade humana e os direitos da personalidade, especialmente em desfavor dos excluídos. [...]

Assim, ora demonstrado os direitos que o indivíduo possui, o Código de Processo Penal em seu artigo 240 § 2º dispõe que para que a pessoa seja submetida a uma revista pessoal, deve haver a fundada suspeita de que esteja ocultando consigo arma proibida ou objetos que são mencionados no §1º do mesmo artigo em suas alíneas ‘b’ à ‘f’ e letra ‘h’ [...]

Por todo o exposto, a única conclusão para a presente hipótese é a de que a busca pessoal, na forma como se deu, deve ser declarada nula, tornando, por consequência, nulas as provas daí decorrentes, inclusive a apreensão da droga.

Por todo o exposto, REJEITO A DENÚNCIA, por faltar justa causa para o exercício da ação penal, com espeque no art. 395, inciso III, do CPP. (ID 22174796)

Sem embargo, tenho que a fundamentação
supra
é manifestamente contrária ao posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (STF,
HC n. 238.260/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024; No mesmo sentido:
AgRg no RE n. 1.475.418/RS
, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.04.2024)

De mais a mais, reputo “prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de que houve” ilegalidade na busca pessoal “com a consequente inidoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos.” (TJGO,
RESE n. 5645034-44.2021.8.09.0051
, Rel. Desa. Lília Mônica de Castro Borges Escher, 3ª Câmara Criminal, j. 27.03.2023).

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial para reformar decisão objurgada e receber a denúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito quanto à imputação descrita na peça acusatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025